Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). VÍCIO TRANSRESCISÓRIO E INSANÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL E FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. AÇÃO RESCISÓRIA.
1. A Querela Nullitatis, também denominada ação de nulidade, tem por fundamento a ausência de pressupostos processuais de existência. A ausência desses pressupostos significa a ausência da própria relação processual, e por essa razão a inexistência pode ser declarada a qualquer tempo, pois não está sujeita a prescrição ou decadência.
2. A alegação de falta de publicação das intimações e/ou decisões em nome do estagiário nos autos de outro processo de adjudicação, do qual não participou, não é uma das hipóteses da ação anulatória.
3. O argumento de que houve fraude processual, também não enseja a alegada nulidade. Trata-se, pois, de verdadeiro caso de ação rescisória, nos termos do art. 966, do CPC.
4. Nego provimento ao recurso.